Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710523-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIRLEY SOARES DE OLIVEIRA APELADO: DOUGLAS HUIGO NERI PAZ D E C I S Ã O Vistos. O apelante foi intimado a comprovar a hipossuficiência (ID 53141151), mas quedou-se inerte. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade e concedo o prazo fatal de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator